Tribunal: TJDFT
Processo: 0709778-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL 318/92. UNIDADE DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.

I – A Lei Distrital 318/92 exige dois requisitos para a percepção da gratificação de movimentação: i) o servidor deve exercer seu cargo em unidade de saúde e ii) a unidade de saúde deve se localizar em Região Administrativa diferente daquela que resida.

II – Não se alinhando, as hipóteses previstas na norma, à situação dos servidores da Administração Central da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tem-se por descabida a realização de interpretação extensiva do que prevê a lei para permitir o pagamento da gratificação de movimentação, haja vista que a Administração Pública deve observância estrita ao princípio da legalidade.

III – As normas que regulam a gratificação de movimentação devem ser interpretadas sob o método teleológico, utilizando como critério o objetivo buscado pelo legislador na sua edição, Lei Distrital 318/92.

IV – Apelações e remessa necessária desprovidas.